Tribunal: TJPA
Processo: 0802779-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802779-64.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: MEGGIE CAROLINA SOUZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez de fevereiro ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (membro).

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MEGGIE CAROLINA SOUZA DE SOUZA

visando a reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, cuja ementa é a seguinte:

“...

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO”.

Em suas razões recursais (Id. 1755344
– Págs. 1/12), historia a agravante que é autora na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, em trâmite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
(proc. nº 0808750-97.2019.8.14.0301)
, através da qual busca a redução do percentual de desconto das parcelas relativas aos seus empréstimos contraídos mediante a mencionada instituição bancária, tendo tido a tutela de urgência deferida
.
E que o agravado interpôs o recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, a qual foi deferida.

Aduz que a ação foi judicializada ainda na vigência da súmula 603 editada pelo STJ, sendo que, com seu cancelamento, para evitar danos ao ora agravante, volta a viger o entendimento anterior, para a determinação da limitação dos descontos do requerido na folha de pagamento (contracheque) e conta salário, em 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos líquidos (ressalvados os descontos obrigatórios).

Diz que o seu pleito decorre da determinação constante da Lei nº 5.810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, que impõe em seu art. 126, um limite de desconto de 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

Argumenta que, embora a Lei nº 5.810/1994, trate especificamente dos empréstimos consignados, limitando os descontos ao máximo de 1/3 (um terço) do vencimento, a jurisprudência vem entendendo que, na verdade, os descontos dos vencimentos com empréstimos bancários, de qualquer natureza, ou seja, consignável, ou não, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Defende que
o intervencionismo judicial para revisar os contratos é medida que se impõe, para alcançar o desiderato de limitar o percentual de desconto dos vencimentos da requerente e, com isso, devolver-lhe a dignidade e a garantia mínima de subsistência para si e sua família. E que o
objetivo é justamente o de evitar que a requerente seja privada da mínima sobrevivência digna com sua família, eis que vive atualmente com grave carência financeira, e, portanto,
o que se busca atingir é um equilíbrio entre o objetivo do contrato (razoabilidade), e o caráter alimentar da remuneração (dignidade da pessoa humana).

Esclarece que tem uma grande parte de seu salário comprometido com o banco ora agravado (
63,18%).

Frisa que a limitação constante do mencionado artigo 126 da Lei estadual n° 5.810/94, não abarca apenas aos empréstimos de natureza consignada, aplicando-se analogicamente essa limitação também sobre as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC, conforme já restou decidido em acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, entende que os empréstimos consignados deduzidos em folha de pagamento bem como as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC
devem ser limitados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda)
.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo Interno no sentido de reverter a decisão proferida no Agravo de Instrumento, para a concessão da tutela de urgência a ora agravante, uma vez que são relevantes os fundamentos do Agravo, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015.

O Banpará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 1933148).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do presente recurso de agravo interno.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática de minha relatoria exarada em sede de Agravo de Instrumento, cuja a ementa é a seguinte:

“...

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO”.

Pela análise das razões do recurso de Agravo Interno interposto vislumbra-se que a ora recorrente não apresenta qualquer razão que justifique a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Conforme expus na decisão ora agravada, tem-se que no caso há a aludida aparência de razão ao ora agravado, vez que presente a relevância da fundamentação, pelo que deveria, em razão disso, ser deferida a medida excepcional.

Isso porque, em se tratando de descontos em conta corrente essa limitação de 30% não é aplicada, visto que a regra legal é no sentido de que
somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

No âmbito do Estado do Pará, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

E, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, num exame primeiro, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse sentido, em decisão proferida recentemente pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório, que os empréstimos consignados, no valor total de R$ 708,41 (setecentos e oito reais e quarenta e um centavos), não alcançam o limite de 30% do rendimento líquido mensal da agravante (Id. 1755346 – Pág. 30) conforme determina a lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Por outro lado, o empréstimo contraído pela ora Agravante junto à instituição ora agravada no valor de R$ 1.131,03 (um mil cento e trinta e um reais e três centavos), refere-se a empréstimo de natureza pessoal, não se enquadrando na regra da limitação (Id. 1755346 – Pág. 31).

Seguindo o entendimento do STJ, e considerando que, no presente caso, a adesão da ora agravante ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30%.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da agravante que justifique o deferimento da antecipação da tutela pleiteada, visto que

não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mutuo livremente pactuado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso agravo de interno, mantendo os termos da decisão monocrática proferida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2020